Tribunal: STF
Processo: RMS 37631
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, não conheceu do agravo interno interposto pela parte, mantendo assim a decisão denegatória da ordem pretendida. O acórdão foi assim ementado (eDOC 20, p. 48):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, ensina ARRUDA ALVIM que "importa ao órgão ad quem saber exatamente os motivos pelos quais as razões da decisão recorrida não são adequadas", sendo, por isso, ônus da parte recorrente alinhar "as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada" (Manual de direito processual civil. 18 ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1208).



      2. Também a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, se impõe à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido"(AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 



    3. No caso, as razões do agravo não deixam dúvidas quanto à irresignação da parte com o resultado desfavorável. Entretanto, no lugar de infirmar os argumentos da monocrática hostilizada, com base no acervo probatório já coligido aos autos, o agravante tão somente reedita as alegações trazidas na inicial no sentido de que a ausência de novo interrogatório, após renovada inquirição de testemunhas, enseja violação dos artigos 159 da Lei n. 8.112/1990 e 155, § 2.º, da Instrução Normativa n. 76/2013. 



    4. Agravo interno não conhecido". 



    O recorrente sustenta que na condução do processo administrativo disciplinar não foi observada a disposição legal que determina a realização do interrogatório do acusado após a inquirição de todas as testemunhas (art. 159 da Lei 8.112/1990 e §2° do art. 155 da Instrução Normativa 76/2013), o que teria causado prejuízo a sua defesa.



    Aduz, nesse passo, que após o seu interrogatório foram ouvidas mais sete testemunhas, dentre elas Sérgio Roberto Umbuzeiro, cuja oitiva fora de extrema importância. Todavia, como não houve o interrogatório ao final da instrução, não se permitiu que a defesa se manifestasse quanto a ela, em desrespeito ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido para o fim de conceder a segurança pleiteada.



    Em contrarrazões, a União alega que o recorrente deixou de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, razão pela qual o recurso não merece ser provido.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão jurídica ao recorrente.



    O aresto recorrido consignou que a decisão que denegou a segurança baseou-se em três fundamentos que não foram impugnados pelo recorrente, verbis (eDOC 20, pp. 49-50): 



     



    “A decisão monocrática ora agravada apresenta, essencialmente, três fundamentos. O primeiro afastou a alegação de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar pelas seguintes razões: Com efeito, dos documentos apresentados pelo impetrante com a exordial, nada há que corrobore a apontada nulidade. De outra parte, do acervo apresentado pela Impetrada, acham-se documentos como, v.g. o Parecer CONJUR-MJ n. 134/2016, às fls. 2.884/2.909, que autorizam a conclusão pela improcedência das alegações do impetrante, visto que há provas de que acompanhou o procedimento, teve vista dos autos e apresentou defesa escrita, a qual foi objeto de consideração pela autoridade julgadora (vide fls. 2.915/2.916). (fl. 2.968). 



     O segundo fundamento, por sua vez, refutou a tese de que a alteração dos atos de instrução tenha causado prejuízo para o agravante, “uma vez que houve o interrogatório do impetrante, bem como foi apresentada defesa escrita ao final do procedimento administrativo” (fl. 2.968). 



    Por fim, quanto ao terceiro fundamento, o entendimento foi que “a desconstituição das conclusões da autoridade julgadora demandaria, na hipótese mais favorável, dilação probatória, sabidamente incompatível com a via angusta do mandado de segurança” (fl. 2.968). Portanto, para êxito do agravo, deveria o agravante apontar o desacerto de todas essas teses, o que não ocorreu na espécie”.



    Verifica-se que, assim como apontou o acórdão recorrido, o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, tendo se limitado a reiterar a alegação de que a comissão processante não observou o devido procedimento previsto em lei, em face da não realização de interrogatório do acusado ao final da instrução, nos termos do disposto no art. 159 da Lei 8.112/1990. Deficiente, pois, a fundamentação do recurso sob exame.



    Ainda que assim não fosse, é de se rejeitar a alegação de nulidade do PAD diante da inobservância da norma que prevê a realização do interrogatório ao término da inquirição das testemunhas. Isso porque, ainda que a comissão processante não tenha realizado novo interrogatório após a reinquirição de testemunhas, há, nos autos, provas de que o acusado acompanhou o procedimento, teve vista dos autos e apresentou defesa escrita, a qual foi objeto de consideração pela autoridade julgadora (fls. 2.915/2.916). Conforme assentou o Relator do feito na decisão que denegou a segurança: “Também destas provas se extrai que a apontada nulidade em razão da alteração dos atos de instrução não foi apta a causar prejuízo, uma vez que houve o interrogatório do impetrante, bem como foi apresentada defesa escrita ao final do procedimento administrativo” (eDOC 20, p. 16).



    Com efeito, a autoridade impetrada, em suas informações, anotou que (eDOC 19, pp. 73-74):



    "Outrossim, a defesa teve a oportunidade de ser ouvida e se manifestar após a oitiva das testemunhas por meio da sua defesa escrita, em atendimento a jurisprudência desta Corte que reza: ’A oitiva do acusado antes das testemunhas, por si só, não vicia o processo disciplinar, bastando para atender à exigência do art. 159 da Lei 8.112/90, que o servidor seja ouvido também ao final da fase instrutória’ (MS 7736, Min. Felix Fischer).



    (...) 



    Frise-se que o impetrante acompanhou toda a instrução realizada no curso do processo administrativo disciplinar, a defesa esteve presente nos depoimentos testemunhais, sendo-lhe dada a oportunidade de reinquiri-las ou contraditá-las, formulando perguntas que entendesse pertinentes aos esclarecimentos dos fatos. Após a realização das combatidas oitivas das testemunhas e a consequente apresentação do Relatório Final, o impetrante ofereceu defesa escrita, técnica e circunstanciada, através de advogado constituído, condensada nas fls. 1602/1714, em 115 (cento e quinze) páginas, oportunidade em que poderia ter se manifestado sobre o teor dos depoimentos e, entretanto, sequer alegou ou demonstrou qualquer prejuízo sofrido em razão da inversão da ordem na produção das provas". (grifos meus)



    Depreende-se, desse modo, que, embora não tenha sido realizado novo interrogatório, o ora recorrente teve a oportunidade de manifestar sobre a oitiva das testemunhas, sendo-lhe garantido, pois, o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que não resultou, para o investigado, nenhum prejuízo.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a alegação de nulidade exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DE PENA MAIS GRAVOSA DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 2. In casu, não restou demonstrado o prejuízo concreto da alegada ausência de intimação da represente legal do agravante para a sessão de julgamento do REVDIS. Entendimento contrário necessitária de reexame de fatos e provas do processo de revisão disciplinar, providência vedada em sede de mandado de segurança. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 30.806 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2018)



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Alegação de descumprimento de decisão proferida no MS nº 2009.34.00.037833-8. Não ocorrência. Processo disciplinar. Comissão processante. Participação de servidor não estável. Ausência de comprovação de eventual prejuízo. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Ministro de Estado da Justiça não fica impedido de julgar processo disciplinar em razão de decisão proferida em mandado de segurança impetrado perante o juízo de primeiro grau, uma vez que tal autoridade se submete a jurisdição distinta nessa espécie de demanda. No caso, ademais, o Ministro de Estado julgou o processo disciplinar em decisão publicada em 3/5/11, quando já havia sido denegada a ordem no mandamus em referência e cassada a decisão precária que impedia ao Diretor-Geral do DEPEN, a aplicação de penalidade aos impetrantes. 2. Não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar por ausência de estabilidade de membro da comissão que, tendo adquirido estabilidade 15 dias após a instauração da comissão sindicante, não praticou ato de instrução processual antes disso. 3. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (RMS 35.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2018)



    Na hipótese sob exame não houve comprovação de que a inobservância de regra procedimental tenha ocasionado qualquer prejuízo à defesa do recorrente.



    Em hipótese análoga a dos autos, já decidiu o saudoso Min. Teori Zavascki, ao apreciar o RMS 31029, DJe 13.10.2015:



    “Nessa mesma linha, não prospera a alegação de nulidade do PAD por inversão na ordem dos depoimentos. De fato, o art. 159 da Lei 8.112/90 preconiza a inquirição das testemunhas previamente ao interrogatório do acusado. No entanto, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo suscitado, limitando-se a afirmar ser esse presumido.



     Ademais, conforme notificação às fls. 383, constata-se o envio à recorrente de cópias dos autos contendo os termos de inquirição e demais provas dos autos, bem como pedido da impetrante de reinquirição da testemunha Elza Hildebrando França, que foi prontamente atendido pela Comissão Processante, conforme fls. 391/394. 



      Nota-se, portanto, que, tendo sido a acusada notificada acerca da oitiva dos depoentes, tomado ciência dos respectivos termos, e, por fim, apresentado razões de defesa, a simples alegação de nulidade por inversão da ordem dos depoimentos não justifica o seu acolhimento. Para que seja configurada a ofensa ao princípio do devido processo legal, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo” (grifos meus).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso constitucional, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente